Tribunal: STF
Processo: RE 1464687
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Vícios: Inexistentes. Reexame da matéria: Impossibilidade. Imediata certificação do trânsito em julgado. Baixa dos autos.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Embargos de declaração contra decisão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte, ante a não verificação dos vícios alegados. 



    2. O fato relevante. A embargante sustenta a existência de omissões no julgamento anterior. 



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau concedeu “parcialmente a segurança para assegurar à impetrante o direito de não sofrer medidas coercitivas por proceder à escrituração das operações de crédito do IPI relativas às aquisições de matéria-prima, materiais intermediários e material de embalagem, adquiridos sob o regime de suspensão desse tributo, quando sejam utilizados na fabricação de produtos destinados ao exterior, abstendo-se a autoridade impetrada, inclusive, de inscrição de seu nome no CADIN e SERASA ou de recusar a expedição de certidão de regularidade fiscal no que tange a essas operações”. O TRF da 5ª Região negou provimento à apelação da impetrante e deu provimento à remessa oficial e à apelação da Fazenda Nacional, para denegar a segurança. O STJ negou provimento ao recurso especial. Foi negado provimento ao recurso extraordinário em decisão monocrática. Em sede de agravo regimental, o recurso extraordinário foi desprovido, confirmando-se o acórdão de 2º Grau. Opostos os primeiros embargos de declaração, foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso, discute-se a existência de omissões no julgado anterior “sobre a aplicação, ao caso concreto, das normas que asseguram o direito ao creditamento do IPI nas operações com suspensão do imposto, nomeadamente, o artigo 153, § 3.º, inciso II, da Constituição Federal, o artigo 29, da Lei n. 10.637/2002, os artigos 41, 42, § 2º, 43, inciso V e § 1º, 46, 136 e 238, do Regulamento do IPI”, e que deve-se aguardar o julgamento da ADI nº 7.135/DF.



    III. Razões de decidir



    5. Embora admitida a oposição de novos embargos declaratórios, indispensável é que o suposto vício alegado tenha surgido no último julgamento, ou seja, no julgamento dos embargos de declaração antecedentes. 



    6. Em verdade, o que pretende a embargante é o rejulgamento do recurso antecedente e da própria matéria de fundo, intenção que já havia sido externada nos embargos de declaração anteriores — providência inviável nesta via recursal, como já exposto na decisão recorrida. 



    7. Embargos que apresentam intuito protelatório não são aptos a produzir o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado segue fluindo até seu termo final, autorizando-se, assim, a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e subsequente baixa dos autos à origem.